Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009255-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LEILA DEBORTOLLI BERGONCI - CPF: 678.474.040-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO - DOCUMENTO NOVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

Se o devedor/executado não foi intimado sobre o cálculo apresentado pelo exequente, ainda que se refira a mera atualização do crédito, é nula sua homologação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002393-11.2016.8.11.0015 proposto por
LEILA DEBORTOLLI BERGONCI, que homologou a atualização do cálculo, sem oportunizar a agravante o direito de manifestar-se.

Situando os fatos, expõe que a
agravada formulou pedido de Cumprimento de Sentença para incorporação ao salário no importe de 38%, bem como o montante de R$ 179.095,96 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), seguindo-se impugnação, que foi rejeitada. Na sequência, a agravada apresentou a atualização do cálculo no valor de R$ 289.954,93 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), sendo homologado sem oportunizar a agravante o direito de manifestar-se.

Nas razões para reforma da decisão, alega: i) alega que a evolução do percentual do antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal 663/2001, e revogado pela Lei 1.732/2012, restringe-se à 25/11/2012; ii) que a base de cálculo do adicional não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional; iii) que o cálculo deve observar o quinquídio anterior a propositura da ação e iv) os encargos financeiros devem observar juros de mora em 0,5% a.m. e atualização pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009, e a partir de então o IPCA.

Requereu a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provimento para que a decisão interlocutória seja reformada, julgando-se improcedente o pedido de liquidação de sentença.

Indeferido o efeito suspensivo (id. 167159153).

Contrarrazões (id. 168266192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que a devolutividade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo
a quo
.

Efeito disso, em estima ao princípio do juiz natural, é incabível o exame de alegações estranhas ao teor da decisão impugnada, como é exemplo o aspecto meritório vertido nas razões recursais, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Feita essa ressalva, o
controvertido cinge-se à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que homologou a atualização do cálculo apresentado pela exequente, sem que oportunizada prévia manifestação do executado para sobre ele se manifestar.

Conforme o
art. 437, § 1o do CPC, o magistrado deve dar oportunidade às partes para manifestação sempre que documentos novos forem juntados aos autos. Na hipótese, a ausência de vista/intimação do executado para que se manifestasse sobre o documento novo consistente na planilha de cálculo, ainda que se refira a mera atualização do crédito, importa em violação ao princípio do contraditório, inquinando a decisão recorrida de nulidade insanável.

Nessa direção, acorde com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), deve ser franqueado ao executado, ora agravante, a oportunidade de, caso discorde de sua forma e/ou conteúdo, impugnar os valores apurados pela parte exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – NULIDADE – PROCESSO FÍSICO - NECESSIDADE DE VISTA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO §9o DO ART. 272 DO CPC – REABERTURA DE PRAZO – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se um dos litigantes não foi intimado a se manifestar sobre o cálculo, é nula sua homologação.

Quando o processo é físico, “Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.” (art. 272, §9o, do CPC).

(N.U 1025935-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO -EXPEDIÇÃO DE RPV - AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO -NECESSIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da apresentação dos novos cálculos pela agravada, deveria ter sido intimado o agravante para impugnar os novos cálculos antes de ser determinada a expedição de RPV. 2. Configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de intimação do Estado de Minas Gerais (executado) para a manifestação acerca dos cálculos de atualização do débito para fins de expedição de RPV. (AI no. 1.0439.08.083030-0/002, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Afrânio Vilela, DJe 10/6/2016)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada, a fim de que seja oportunizado ao agravante/executado a possibilidade de se manifestar sobre a nova planilha de cálculo, requerendo o que entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024